Tribunal: TJDFT
Processo: 0728776-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO. MORA COMPROVADA. DESNECESSÁRIO RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/1969, dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
2. Segundo o Enunciado de Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.